Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010151-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (AGRAVADO), PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO SERV. PÚBLICOS (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - CONCESSÃO PRECÁRIA – AGRAVO REGIMENTAL - PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA D
E DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

2.

O ato administrativo atacado na presente Ação Mandamental é o resultado de um conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado Recorrida, no sentido de dar credibilidade e moralidade ao defasado sistema de transporte intermunicipal rodoviários de passageiros que deve ser observado e mantido, ao menos neste momento processual, que somente fez cumprir a Contratação Emergencial já reconhecida por este Sodalício como legal.

3.

Quando as alegações trazidas no recurso não guardam simetria com os fundamentos da decisão agravada, violando expressamente o princípio da dialeticidade, não cabe sequer o conhecimento.

4.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA, contra a decisão que indeferiu a liminar requerida na Ação Mandamental interposta contra o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA e ao PRESIDENTE REGULADOR DA AGÊNCI DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, ante a determinação de suspensão da venda de bilhetes e da operação de transporte intermunicipal das linhas de Guarantã do Norte x Cuiabá e seus possíveis prolongamentos.

Sustenta o Recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada, posto que as informações prestadas pelas autoridades recorridas reconheceriam que a atual concessionária Viação Novo Horizonte se encontra inadimplente quanto ao pagamento da 2ª parcela da outorga, em razão da complexidade da nova modelagem do sistema do transporte público coletivo, sendo eminente a caducidade do atual contrato de concessão, o que acarretará prejuízo para a população.

Alega a necessidade de se permitir que a agravante opere nos prolongamentos do trecho Guarantã do Norte x Cuiabá, posto que o ato coator não pode estender, discricionariamente, o objeto licitado na Concorrência Pública n. 01/2012, já que a Viação Novo Horizonte, ao sagrar-se vencedora do Lote MIT, na realidade, está operando até Alta Floresta, beneficiando de trecho não licitado e que é operado pela Agravante há mais de 45 anos.

Alude que possui direito líquido e certo a operar o prolongamento até Alta Floresta, já que não há empresa de transporte público coletivo que tenha se sagrado vencedora no trecho em comento.

Menciona a utilização de expediente pela empresa Viação Novo Horizonte junto ao Ministério Público Estadual, no sentido de operar rota não prevista pelo contrato de concessão e por si operada.

Ressalta que presta serviço na categoria convencional, e não na forma diferenciada, de forma que não interfere na atuação da empresa Novo Horizonte, “
o que demonstra total e completa ausência de motivação do Impetrado para revogar os prolongamentos deferidos à Impetrante, ferindo-lhe o direito líquido e certo à exploração regulamente autorizada”
.

Requer a realização de juízo de retratação e, caso não seja esse o entendimento, a remessa dos autos ao Colegiado, ao fim de que seja determinada a continuidade da empresa Agravante em explorar os serviços de transporte intermunicipal de passageiros no trecho Guarantã do Norte x Cuiabá.

Alternativamente, requer que lhe seja garantido a continuidade de operacionalidade nos prolongamentos do trecho, os quais não foram objeto (id. 1193991).

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso aponta a exploração precária, predatória e sonegadora do transporte intermunicipal praticada pelas empresas do grupo da empresa Agravante, em esquema que perpetua há anos e que lesiona os cofres públicos, além dos usuários do serviço público.

Ressaltou, ainda, a inconsistência dos argumentos elencados e a necessidade de manutenção da decisão agravada, destacando que a revogação da concessão precária exercida pela recorrente é ato discricionário da Administração Pública,
“especialmente porque empresa que opera de forma absolutamente irregular jamais poderá sustentar direito líquido e certo à continuação da atividade exercida ilegalmente”.

Apontou que, consoante esclarecido pela AGER, a empresa Agravante opera na categoria básica – enquanto a empresa Novo Horizonte sagrou-se vencedora na licitação e firmou contrato de concessão definitivo para a exploração na categoria diferenciada – e para aludida categoria (básica) fora realizado Chamamento Emergencial, com contrato emergencial de 06 meses, com possibilidade de prorrogação, com a empresa Áries Transporte, a qual inclusive faz parte do grupo da empresa VERDE TRANSPORTES, todavia, com tarifas cobradas
“patentemente mais baixas que as anteriormente praticas pela Verde, bem como, atualmente, a Áries Transportes efetivamente realiza o repasse dos encargos tributários devidos ao Estado, visto que tem que atuar no novo sistema de bilheteria eletrônica”
, relatando a ausência de prejuízo à Agravante, requerendo a manutenção da decisão recorrida (id. 20090991).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Volta-se o presente recurso contra a decisão que indeferiu a liminar vindicada na Ação Mandamental interposta pela empresa de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros que, atuando de forma precária junto à Administração Pública, busca sustar os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da venda de bilhetes nas
linhas de Guarantã do Norte x Cuiabá e seus possíveis prolongamentos.

A decisão recorrida, em juízo de cognição sumária, considerou que não houve a demonstração suficiente do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
a justificar a concessão da liminar, especialmente a inexistência de vinculação entre a situação de suposta inadimplência da empresa vencedora da licitação da categoria diferenciada com a ora recorrente, operante na categoria básica,
litteris
:

“[...] Em que pese o alegado pelo causídico, não houve demonstração do
fumus boni iuris
, porquanto as fragilidades apontadas quanto à empresa vencedora do certame (Viação Novo Horizonte)
não implicam na garantia de continuidade da autorização precária para a prestação do serviço público na Linha Guarantã do Norte x Cuiabá.

Ademais, há de se destacar que embora aponte o trajeto Guarantã do Norte x Cuiabá, necessário considerar que a decisão administrativa resultou na impossibilidade de prestação do referido serviço, à título precário, nas “linhas que possuam possíveis prolongamentos”, conforme mencionado no Ofício/GP/Nº 274/2019, de 07.06.2019, subscrito pelo Presidente Regulador da AGER (id. 8629177).

Insta destacar que o parecer elaborado pelo Procurador do Estado Dr. Carlos Eduardo Sousa Bonfim, aos 23.02.2019, colocou em situação de igualdade as duas empresas que atuavam em caráter precário no referido trecho (Viação Xavante e Verde Transportes), atendendo a pedido formulado pela própria Impetrante – o qual visava, todavia, tão somente a exclusão da empresa Viação Xavante do trecho apontado -, destacando, ainda, que
a manutenção do vínculo precário causará ingerência nas atividades desenvolvidas pela empresa vencedora do procedimento licitatório
:

“[...] Com tal previsão, temos que as partes (SINFRA, AGER e Ministério Público) concordaram que a atuação das precárias com ônibus convencional interferem no contrato de concessão firmado, devendo ser reduzido até 30.11.2018. (...)

O Parecer Jurídico nº 064/SGAC/2017, proferido para análise da decisão colegiada acima é taxativo ao afirmar que tanto a autorização precária da Viação Xavante Ltda, como a autorização precária da Verde Transportes Ltda são inconstitucionais.

Como o parâmetro aqui tratado é a Constituição do Estado de Mato Grosso para aferir que tais autorizações foram indevidas, não cabe ao Poder Concedente, em nosso sentir, afirmar qual das duas precárias possui melhor direito. O vínculo das duas empresas são inconstitucionais e, portanto,
indesejados.
(...)

Com tal esclarecimento, reafirmamos a necessidade de igualdade de tratamento entre Verde Transporte Ltda e Viação Xavante Ltda, se o critério utilizado foi a legitimidade da autorização. O caso seria de redução equânime das linhas/horários das precárias,
prestigiando-se a Viação Novo Horizonte (obrigação 6 do TAC)
[...]” (id. 8629185).

Assim, não há demonstração suficiente da verossimilhança das alegações aptas a, em juízo de cognição sumária, conceder a liminar vindicada.

Os demais pontos apresentados, especialmente quanto à eventuais irregularidades no cumprimento do contrato de concessão pela empresa vencedora do certame serão analisados com o mérito da ação mandamental.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, sem prejuízo de nova análise após a apresentação das informações pelas autoridades acoimadas coatoras. [...]

Em que pese a relevância dos argumentos trazidos pelo pela Recorrente, constata-se a ausência de dialeticidade, além de inovação recursal, posto que apresentam argumentos então não apresentados por ocasião da inicial mandamental.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça aponta o não cabimento de recurso como no caso em comento:

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013)

À título argumentativo, ressalto que o ato administrativo atacado na presente Ação Mandamental é o resultado de um conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado Recorrida, no sentido de dar credibilidade e moralidade ao defasado sistema de transporte intermunicipal rodoviários de passageiros que deve ser observado e mantido, ao menos neste momento processual, que somente fez cumprir a Contratação Emergencial já reconhecida por este Sodalício como legal, em julgamento do Agravo Regimental n. 1006494-17.2019.8.11.0000, interposto pela ora Impetrante, de Relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – PRECARIEDADE – SITUAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO
– PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Peço vênia para transcreve parte do voto proferido pelo Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, que adoto como razão de decidir:

“[...] Reanalisando a argumentação esposada pela empresa recorrente, entendo que, de fato, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar não foram preenchidos, uma vez que
a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, de forma precária, não gera direito de permanecer nesta situação irregular
ad aeternum
, ou seja, a precariedade não assegura a continuidade do serviço.

Ademais, como se sabe,
tratando-se de serviço precário, a Administração pode revogá-lo a qualquer tempo, sem que isso configure violação a direito líquido e certo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a Administração deve promover o processo licitatório para a concessão de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário,
in verbis
:

Quanto à fixação de prazo máximo para a realização de licitação,
o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
, de acordo com o art. 42, §2º, da Lei n. 8.987/1995,
deve “a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário”
(STJ – REsp n. 1.374.541/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julgado em 20/06/2017). (Negritei).

Não há desconsiderar que a alegação de que inexiste emergência que justifique a realização do Chamamento Emergencial não merece acolhimento, porque
a situação se arrasta há décadas, com várias decisões, inclusive transitadas em julgado, determinando a realização do procedimento licitatório definitivo, que não foram cumpridas.

A emergência decorre do estado de fato retratado nos autos, em que a situação de precariedade persiste, sem que se chegue a uma solução definitiva.

Frise-se que a realização do procedimento licitatório definitivo trará segurança jurídica, possibilitando, de consequência, que as empresas vencedoras do certame façam investimentos, visando a uma prestação de serviços de melhor qualidade, além de facilitar uma melhor fiscalização pela AGER/MT.

A continuidade da prestação dos serviços de forma precária, até a realização da licitação definitiva, como pretende a Recorrente, não se justifica, visto que impede o órgão competente de proceder à fiscalização correta e o usuário de ter um serviço de melhor qualidade, pagando uma tarifa mais justa.

Importante destacar que o suposto direito de a Agravante permanecer prestando os serviços de transporte intermunicipal de passageiros, precariamente, não se deve sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação (STJ, AgRg no AREsp n. 481.094/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2014). [...]
(AgR 1006494-17.2019.8.11.0000)

Quanto aos demais argumentos apresentados, vislumbra-se que não guardam simetria com os fundamentos da decisão agravada, violando expressamente o princípio da dialeticidade, razão pela qual sequer devem ser conhecidos, consoante jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES –– RECURSO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso de agravo interno se fundamentado em premissa equivocada, haja vista tratar-se de mera decisão liminar e não de mérito do agravo.

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013). (N.U 1007780-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso Interno, para manter o indeferimento da liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021